Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012645-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IARA FAGUNDES VIEIRA - CPF: 794.618.912-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), IDELTA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 159.465.411-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODRIGUES VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.090.123/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, §4o) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para cancelar parte do crédito executado.

Nos termos da Jurisprudência do STJ, “a
fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor [...]”.
(REsp n. 1.774.412/SP, relator Ministro Francisco Falcão).

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Considerando que a Fazenda Pública se opôs a pretensão do executado, não há que se falar em redução dos horários pela metade como previsto no art. 90, §4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra

decisão monocrática proferida no agravo de Instrumento n.o
1012645-91.2022.8.11.0000
que, reformou a decisão proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da
Execução Fiscal n.o
0000165-05.2016.8.11.0002
, no sentido de
fixar os honorários sucumbenciais em favor do Agravado, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada,
“o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou o entendimento de que a verba honorária deve ser fixada à luz da apreciação equitativa nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/2015, a fim de evitar a fixação de valores exorbitantes e o enriquecimento indevido”.

Sustenta que, a Fazenda Pública não opôs resistência aos pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade, de modo que os honorários devem ser reduzidos a metade, conforme prevê o
art. 90, §4o, do CPC
.

Afirma que, a decisão objurgada contraria as demais jurisprudências do TJMT.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
IDELTA RODRIGUES VIEIRA
interpôs recuso de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Execução Fiscal n. 1029552-52.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, para
declarar a nulidade das cobranças relativas à ausência de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reis).

Nas razões do agravo de instrumento foi requerida a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
para fixar os
honorários sucumbenciais em percentual, nos moldes dos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Este Magistrado, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, o qual passo a analisar.

Dos honorários sucumbenciais

Pois bem. Preambularmente insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DIVERGÊNCIA NA DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTAGEM DA DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE ACORDO COM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...]

IV -
A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021. [...]”.
(REsp n. 1.774.412/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos, a
exceção de pré-executividade foi acolhida para
declarar a nulidade das cobranças de ICMS Estimativa Simplificada e Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, reduzindo o valor da dívida executada.

Deste modo, sendo a
exceção de pré-executividade acolhida para determinar a exclusão de alguns créditos inscritos na CDA
,
a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora agravante.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar na

extinção parcial da dívida ou na redução do valor executado
,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, pois
é possível
aferir o
proveito econômico obtido com a defesa escolhida pelo executado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. ART. 85 DO CPC/2015
. [...] III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do § 3o do art. 85 do CPC/2015
. IV - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.019.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, devendo ser observado o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimento processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa estaria do proveito econômico obtido.

Da redução dos honorários sucumbenciais pela metade

Pretende, também, a Recorrente que os honorários fixados sejam reduzidos pela metade, sob o fundamento que a
Fazenda Pública Estadual

não opôs resistência aos pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade
.

Sobre o assunto, sabe-se que o
artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que, quando a parte adversa concorda com os fundamentos dos pedidos e cumpre integralmente, os honorários devem ser reduzidos pela metade, como cito:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”

Outrossim, esta e. Corte tem entendido pela aplicabilidade do referido dispositivo legal nos casos em que o Exequente concorda com os pedidos apostos em sede de exceção de pré-executividade pelos executados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – [...] –
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

- EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – [...]

–
APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4 -
Cabível a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, se a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade de parte, excluindo da execução os sócios da empresa executada, depois de apresentada defesa nos autos. 5 – Recurso conhecido e provido parcialmente
”.
(TJMT - N.U 1025437-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC”. (TJMT - N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E

CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR EQUIDADE – TEMA 1.0176/STJ – ART. 85, §6o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]”. 2.

A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, conforme artigo 90, caput e § 4o, do Código de Processo Civil. 3.

Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMT - N.U 1012008-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA – ARTIGO 26 DA LEF

– INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REDUÇÃO PELA METADE DA VERBA

HONORÁRIA –

CABIMENTO

–

ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. [...] 2. Quando o exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios”.
(N.U 0001359-64.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

In casu,
a parte ora Agravada arguiu em exceção de pré-executividade a
ilegalidade das cobranças relativas à ausência de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado, não concordou com todos os pedidos apostos em sede de exceção de pré-executividade
, se opondo a parte da pretensão do executado.

Com efeito, considerando que a Fazenda Pública se opôs a pretensão do executado, não há que se falar em redução dos horários pela metade, como previsto no art. 90, §4o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023